Tribunal: STF
Processo: MS 20757
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-01
Data de publicação: 1988-06-01

Ementa:
CONFISCO DE BENS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 11, DE 1978. RESSALVA DOS
EFEITOS DOS ATOS PRATICADOS COM BASE EM ATOS INSTITUCIONAIS E
COMPLEMENTARES. IMPOSSIBILIDADE DA DESCONSTITUIÇÃO DO CONFISCO POR
DECRETO.
A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 11, DE 13 DE OUTUBRO DE 1978, EM SEU
ARTIGO 3, CONFERIU INCOLUMIDADE MAIS AMPLA AOS EFEITOS DOS ATOS
PRATICADOS COM BASE NOS ATOS INSTITUCIONAIS E COMPLEMENTARES, POIS,
A RESSALVA EM RELAÇÃO A ELES CORRESPONDE A SUA APROVAÇÃO, VISANDO
FORCOSAMENTE AO PODER EXECUTIVO, QUE NÃO PODE REVE-LOS. A NORMA
TANTO RESSALVA TAIS EFEITOS COMO OS EXCLUI DA APRECIAÇÃO JUDICIAL,
E A REPETIÇÃO DE SIGNIFICADOS NÃO E SIMPLES REDUNDANCIA, MAS A
FIXAÇÃO DE COMANDOS DISTINTOS EM RELAÇÃO AO PODER EXECUTIVO E AO
PODER JUDICIARIO.
DECRETO QUE REVOGA IGUAL ATO, NO QUAL FOI DECLARADO
INSUBSISTENTE O DECRETO DE CONFISCO DE BENS, EM 1967. NÃO SE TRATA
DE REVOGAÇÃO POR MOTIVO DE CONVENIENCIA OU OPORTUNIDADE, NA QUAL
SERIAM RESGUARDADOS DIREITOS ADQUIRIDOS; MAS DE ANULAÇÃO DO ATO
PRATICADO EM CONTRARIEDADE A NORMA CONSTITUCIONAL.
SÓ MEDIANTE EMENDA CONSTITUCIONAL PODE SER FEITA A REVISÃO DOS ATOS
PRATICADOS COM BASE NOS ATOS INSTITUCIONAIS E COMPLEMENTARES.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.